Tribunal: TCU
Processo: 033.777/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relacionadas à alteração de contrato de concessão de serviço público que tem por objeto a exploração de 847,20 km da Rodovia BR-163/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação de Solução Consensual apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com o objetivo de resolver controvérsias relacionadas ao Contrato de Concessão de Serviço Público, celebrado em 12/3/2014. entre a referida agência e a Concessionária de Rodovias Sul-Matogrossense S/A (MSVia), cujo objeto ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo redator, em: 9.1. aprovar a proposta de solução consensual em exame com as seguintes condicionantes: 9.1.1. reformular a antecedência mínima associada ao processo competitivo para possível transferência do controle acionário da concessionária, desde que atenda à política pública associada, considerando que os interessados no certame devem avaliar mais parâmetros do que os envolvidos em licitação de nova concessão, entre eles características da SPE a ser adquirida, sobre as quais o atual controlador e competidor no certame tem profundo conhecimento, e apresentando estimativa de prazo para cada macroprocesso envolvido no procedimento (due diligence, precificação etc.), a fim de garantir isonomia e competitividade no certame; 9.1.2. realizar procedimento que permita, tal como uma consulta pública, a divulgação para a sociedade: 9.1.2.1. dos parâmetros e disposições do termo aditivo de modernização do contrato a ser celebrado; e 9.1.2.2. dos procedimentos a serem adotados no processo competitivo para a eventual transferência do controle societário da concessionária atual; 9.1.3. incluir no contrato otimizado, cláusula estabelecendo o compromisso da atual concessionária de disponibilizar, por ocasião do processo competitivo, todos os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, nos termos do art. 21 da Lei 8.987/1995; 9.1.4. prever a necessidade de análise e comprovação, por ocasião da realização do processo competitivo, da regularidade fiscal e da capacidade econômico-financeira da atual controladora e da SPE da atual controladora para assumir as obrigações decorrentes do termo aditivo de modernização do contrato, consoante o art. 16 da Resolução ANTT 5.927 (interpretação extensiva); 9.2. incluir na redação do termo de autocomposição as condicionantes do subitem 9.1; 9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT) e à Concessionária de Rodovia Sul - Matogrossense S/A. 9.4. não admitir, com base no art. 139 do Código de Processo Civil (CPC), na condição de amicus curiae , o pedido formulado pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul em razão do rito processual específico aplicado aos casos de Solução Consensual;